Tribunal: TJMT
Processo: 1042560-83.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042560-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), CERAMICA SERRA AZUL LTDA - ME - CNPJ: 02.565.326/0001-91 (AGRAVANTE), RENATO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 697.195.601-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RENATO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 697.195.601-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AILTON CAMPOS DE SOUZA - CPF: 178.831.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ATOS DE MERO EXPEDIENTE. INAPTIDÃO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal destinada à cobrança de crédito não tributário consubstanciado em certidão de dívida ativa originada de auto de infração ambiental.

2.

Fato relevante.
Auto de infração ambiental notificado em 04.12.2015. Processo administrativo ambiental permaneceu sem prática de atos efetivos de apuração por período superior a três anos.

3.

Decisão anterior.
Indeferimento da exceção de pré-executividade sob fundamento de inexistência de prescrição intercorrente e necessidade de dilação probatória para análise de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) a paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem atos efetivos de apuração, configura prescrição intercorrente administrativa; e (ii) atos de mero expediente administrativo possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho com conteúdo efetivo de apuração.

4.

Atos de mero expediente, como encaminhamentos internos e emissão de certidões de antecedentes ou reincidência, não configuram impulso processual apto a interromper o prazo prescricional.

5.

Verificada a inércia administrativa superior ao lapso legal entre a notificação do auto de infração e a prática de ato efetivo de apuração, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Acolhida a exceção de pré-executividade. Execução fiscal extinta em razão da prescrição intercorrente administrativa.

“Tese de julgamento:”
“1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de apuração do fato. 2. Atos de mero expediente administrativo não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1002099-41.2021.8.11.0087, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025; TJMT, N.U. 1029412-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025; TJMT, N.U. 1000041-42.2024.8.11.0093, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGREGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cerâmica Serra Azul Ltda-Me
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000513-61.2021.8.11.0024, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante.

A Agravante alega que entre a notificação do Auto de Infração em 4/12/2015 e a emissão da Certidão de Antecedentes pela SGPA/SEMA em 3/7/2019, transcorreram 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias, caracterizando a prescrição intercorrente prevista no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e art. 20, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Assevera que o encaminhamento dos autos da Superintendência de Fiscalização para a Superintendência de Normas em 04/08/2016 trata-se de mera movimentação administrativa sem conteúdo instrutório ou decisório.

Sustenta que está demonstrado o excesso de execução, tendo em vista que a CDA não indica o índice de correção monetária utilizado e aplica cumulativamente correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, quando deveria ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, conforme o Tema 1.062 do STF (ARE 1216078 RG), que estabelece que os Estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Cita jurisprudência no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível para discussão de excesso de execução decorrente de juros de mora ilegais, desde que haja prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.

Pleiteia a antecipação da tutela recursal para suspender a tramitação da Execução Fiscal até o julgamento de mérito, alegando presença do
fumus boni iuris
(tese robusta de prescrição e excesso flagrante) e
periculum in mora
(risco de constrição patrimonial e impossibilidade de obtenção de Certidão Negativa de Débito, impedindo o sócio de assinar contrato de trabalho.

Ao final, o provimento do recurso para acolher a Exceção de Pré-Executividade, declarando a prescrição intercorrente e extinguindo a Execução Fiscal. Subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso de execução, determinando retificação da CDA para atualização exclusiva pela Taxa SELIC, afastando cumulação ilegal de juros e correção monetária.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal, suspendendo
o andamento da Execução Fiscal n. 1000513-61.2021.8.11.0024 até o julgamento de mérito do Agravo
.

Contrarrazões do Agravado no Id 343636385, alegando que o processo administrativo ambiental não ficou paralisado por período superior a três anos, pois o despacho de 4/8/2016 e a Certidão de Antecedentes de 26/9/2019 são aptos para interrupção da prescrição intercorrente.

Defende a inexistência de excesso de execução.

Sem manifestação da procuradoria Geral de Justiça por se tratar de decisão proferida em Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré Executividade na execução fiscal que visa à cobrança de crédito não tributário consubstanciado na CDA n. 20219708, originária de Auto de Infração Ambiental n. 128044/2015, lavrado em razão de suposta infração ambiental apurada no Processo Administrativo n 22087/2016.

A agravante sustenta que se operou a prescrição intercorrente no processo administrativo, que teria permanecido paralisado por período superior a 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho com impulso efetivo; bem como excesso de execução.

O juízo de origem

rejeitou a Exceção de Pré-Executividade,

fundamentando que: (i) houve movimentações e atos instrutórios que teriam impedido a prescrição intercorrente, especificamente a emissão de certidão de antecedentes em 03/07/2019, configurando impulso processual válido após a notificação do Auto de Infração em 04/12/2015; (ii) a análise do excesso de execução demandaria dilação probatória, sendo incabível na via eleita.

No caso, conforme a cópia integral do processo administrativo ambiental juntada com a Exceção de Pré-Executividade, verifica-se que a agravante foi notificada do Auto de Infração em 4/12/2015, ato que interrompe a prescrição.

Em 4/8/2016 houve mero despacho de encaminhamento do processo administrativo ambiental para outro setor, ato que não se consubstancia em impulso processual visando à apuração da infração.

Confira-se:

“
Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem apuração dos fatos.

2. Atos de mero expediente, como emissão de certidões ou movimentações internas, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.”

(N.U 1002099-41.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Destaca-se que a tese firmada no IRDR – Tema 9 dispõe que somente atos efetivos para apuração do fato interrompem a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental. Confira-se:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.”

Em 3/7/2019, ou seja, mais de três anos depois da notificação do autuado, foi juntada no processo administrativo a certidão de reincidência. Portanto, o feito permaneceu paralisado, sem qualquer ato de efetivo impulso para apuração do fato, por mais de três anos.

Além disso, a certidão de antecedentes, mencionada pela decisão agravada, quando já transcorridos mais de três anos sem a prática de atos efetivos de apuração, não tem aptidão para interromper o fluxo do prazo da prescrição intercorrente, pois não se trata de ato efetivo de apuração da infração.

Neste sentido:

“(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece que o processo administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, configura prescrição intercorrente, devendo ser arquivado.

A certidão de antecedentes ambientais, de caráter meramente declaratório, não constitui ato de apuração ou de instrução processual, não sendo apta a interromper o prazo prescricional.

Verifica-se inércia administrativa superior a três anos (junho/2017 a março/2021), sem atos instrutórios válidos, o que caracteriza a prescrição intercorrente.

(...)

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de apuração do fato, configura prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A certidão de antecedentes ambientais, por ter natureza declaratória, não interrompe o prazo prescricional por não constituir ato de apuração ou de impulso processual.

(...)

(N.U 1029412-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais opera-se com a paralisação do feito por mais de três anos, sendo interrompida apenas por atos que promovam efetiva instrução ou impulso processual.

2. A certidão de reincidência não constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente por não possuir natureza apuratória ou instrutória.

(...)

(N.U 1000041-42.2024.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)”

“(...)

Diante disso, configurou-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que deu origem à CDA em Execução.

Por tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n.
22087/2016
e, por consequência, JULGO EXTINTA a Execução Fiscal n. 1000513-61.2021.8.11.0024.

Condeno o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual de 10% sobre o valor da execução atualizado, correspondente ao proveito econômico obtido.

O acórdão deve ser encaminhado ao juízo de origem, para que promova a extinção da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026